Tribunal: TJDFT
Processo: 0703718-35.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO SANITÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARTIGO 1o, § 1o DA LEI 9873/99. INAPLICABILIDADE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DISTRITAL. SANÇÃO. MULTA. REINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se aplica a Lei 9873/99 aos processos administrativos distritais, mas somente àqueles instaurados pela administração pública federal. Precedentes.

2. Adequada a aplicação de multa prevista na Lei 6437/1977 em virtude de infração sanitária praticada por hospital, em virtude de anteriormente já ter sido autuado e punido com “advertência” pelos mesmos fatos, o que não o constrangeu a tomar as providências necessárias para se adequar à legislação sanitária e garantir segurança aos doentes que ali se encontravam internados. 2.1. Multa fixada no mínimo legal. Redução despropositada.

3. Recurso conhecido e desprovido.